Tribunal: TJMT
Processo: 1006013-78.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006013-78.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AYRTON CAMPOS MOREIRA - CPF: 001.449.131-19 (ADVOGADO), RUTE PEREIRA - CPF: 900.944.841-04 (AGRAVANTE), JOSE FRANCISCO SILVA COLADO BARRETO - CPF: 771.685.001-63 (AGRAVADO), ANA CAROLINA VIEIRA BARROS BARRETO - CPF: 841.888.121-68 (AGRAVADO), AYRTON CAMPOS MOREIRA - CPF: 001.449.131-19 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO LUIZ COSTA - CPF: 264.769.218-19 (ADVOGADO), THABATTA DE MORAES BASTOS BASSO - CPF: 022.026.651-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo Interno
nº 1006013-78.2024.8.11.0000
–
Cuiabá

Agravante:

Rute Pereira

Agravados:
José Francisco Silva Colado Barreto e outra

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESERÇÃO – PREPARO SIMPLES RECOLHIDO APÓS 48HORAS - INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO – NOVO RECOLHIMENTO SIMPLES – COMPLEMENTAÇÃO DE PREPARO VEDADA PELO ORDENAMENTO PROCESSUAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Resolução TJ-MT/OE n. 02, de 11.03.2021, que alterou a Resolução n. 03/2018, dispõe que “A emissão de guia de distribuição está disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no link emissão de guias eletrônicas, sendo obrigatória a inclusão do número do processo distribuído, que será automaticamente vinculada ao processo eletrônico.”, e juntada aos autos no prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas), após o protocolo do recurso.

Verificado a ausência de recolhimento no prazo assinalado, a parte deve ser intimada para comprovação do recolhimento em dobro, sendo vedado pelo ordenamento processual civil a complementação, ante a insuficiência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por

Rute Pereira
, em face da decisão deste Relator que não conheceu do recurso de agravo de instrumento de mesma numeração que interpôs, ante a deserção.

Inconformada, aponta a ocorrência de
error in judicando
, ao passo que procedeu com o recolhimento da primeira recursal em
13.03.2024, as 15:59, e a segunda, a título de complementação no dia 18.03.24, cumprindo com a determinação de recolhimento em dobro, requerendo a reforma da decisão e o consequente conhecimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se originalmente de recurso de agravo de instrumento interposto por
Rute Pereira
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Capital, que no cumprimento de sentença requerido por
José Francisco Silva Colado Barreto e outra, deferiu o pedido de penhora
de 30%
(trinta por cento) sobre o
valor do benefício líquido mensal
da executada.

Verificado que o preparo apresentado no id. 206320698 fora recolhido em desatendimento ao
prazo assinalado na Lei n. 11.077/2020 e na Resolução TJ-MT/OE n. 02, de 11/3/2021, determinou-se a intimação da agravante para comprovar o recolhimento em dobro (id. 206406664), advindo manifestação apresentando “
guia de arrecadação e o respectivo comprovante de pagamento do complemento do preparo recursal
” no id. 207854177.

Diante disso, este Relator deixou de conhecer o recurso, entendendo pela deserção, fundado na ausência de recolhimento do preparo em dobro no prazo assinalado (id. 208206160).

Agora, em sede de agravo interno, pugna pela reforma da decisão, apontando
error in judicando
, pois apresentou duas guias de recolhimento simples, atendendo ao recolhimento em dobro.

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste a agravante. Explico.

Convém pontuar que incumbe ao recorrente, emitir, efetuar o pagamento da guia correspondente ao agravo de instrumento que interpôs, bem como proceder a
juntada aos autos no prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas)
, o que não se verificou no caso.

Contudo, a primeira guia apresentada foi recolhida de forma intempestiva, pois, interposto o recurso de agravo de instrumento em 08.03.24. às 20:55:29, a agravante teria até o dia 10.03.24, às 20:55:29, para realizar a emissão da guia, o pagamento e comprovação nos autos.

E, e
mbora regularmente intimada para efetuar o recolhimento em dobro, a recorrente apresentou novo recolhimento simples, após a intimação para o recolhimento em dobro, não regularizando o preparo de forma adequada, em descumprimento ao disposto no art. 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil,
reiterando que é vedado pelo nosso ordenamento processual a complementação do preparo.

Assim, reiterando, mais uma vez, o já mencionado nas decisões anteriores,
não promovendo o agravante o preparo dentro do prazo legal, mesmo após ser devidamente intimada para tanto, aplica-se a penalidade estabelecida no art. 1.007,
caput
, do CPC, com o não conhecimento da peça recursal.

Cito, por oportuno, recente entendimento do c. Superior Tribunal:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. FALTA DE ATENDIMENTO. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Na falta de comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizá-lo em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015.2. A jurisprudência deste Superior Tribunal assevera que é deserto o recurso na hipótese em que a parte recorrente, mesmo após intimada a regularizar o preparo, não o faz devidamente, aplicando-se a Súmula n. 187/STJ.3. A mera alegação de falha no procedimento de digitalização realizado pelo Tribunal de origem, destituída de qualquer indício de prova, não tem o condão de afastar o óbice ao conhecimento do recurso. Precedentes.4. Agravo interno desprovido
”.

(AgInt no AREsp 2.213.604, 3ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 13.03.23).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 15 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024